Tribunal: TJES
Processo: 5010397-63.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010397-63.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: LAUCIVANI DE MATOS CORREA e outros
IMPETRADO: 1A VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado em favor de pacientes presas em flagrante em julho de 2024, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006, com posterior conversão da prisão em preventiva pelo Juízo da Vara Criminal de origem. O impetrante sustenta excesso de prazo na instrução criminal e ausência de fundamentação idônea da custódia cautelar, pleiteando a liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva das pacientes carece de fundamentação idônea; (ii) verificar se houve excesso de prazo na formação da culpa capaz de ensejar constrangimento ilegal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prisão preventiva é cabível nos termos do art. 313, I, do CPP, por se tratar de crimes dolosos punidos com pena máxima superior a quatro anos (tráfico e associação para o tráfico). Estão presentes os requisitos do art. 312, do CPP, uma vez que a segregação cautelar visa resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal, diante de indícios de autoria, materialidade e risco de reiteração delitiva. A existência de condenação criminal prévia de uma das pacientes e de registro criminal recente da outra evidencia o periculum libertatis, justificando a manutenção da prisão preventiva. Medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP) se mostram insuficientes, pois não resguardam a ordem pública em face do risco de reiteração delitiva. O alegado excesso de prazo não se verifica, pois os prazos processuais devem ser apreciados à luz do princípio da razoabilidade, inexistindo desídia ou inércia do juízo processante. O feito segue seu trâmite regular. Recomenda-se, entretanto, a priorização do julgamento da ação penal, considerando o tempo de prisão cautelar já cumprido.
IV. DISPOSITIVO
Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, I e II, § 6º; 312; 313, I e III; 315; 319; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 724.602/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22.03.2022, DJe 28.03.2022; STJ, AgRg no HC 983.551/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09.04.2025, DJe 14.04.2025; STJ, HC 552.162/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 10.03.2020, DJe 23.03.2020; TJES, HC 0021198-36.2019.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 25.09.2019, DJES 01.10.2019.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5010397-63.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: LAUCIVANI DE MATOS CORREA, LAIZE CRISTINE ANTUNES RAMOS RODRIGUES

IMPETRADO: 1A VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Conforme relatado,
trata-se
de

ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor
das pacientes
Laucivani de Matos Correa e de Laize Cristine Antunes Ramos Rodrigues
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
Juízo de Direito da
1
ª Vara
Criminal
da Comarca de
Guarapari
, nos Autos nº
0000460-85.2024.8.08.0021.

Consta dos autos, que
as pacientes foram presas em flagrante delito em
08 de julho de 2024
, em razão da suposta prática do
s crime s capitulado s no s art
igos 33 e 35
,
ambos
da Lei nº 11.343/2006, o que foi convertido em prisão preventiva em sede de audiência de custódia.

Sustenta o impetrante que as pacientes estão presas há cerca de um ano, havendo mora injustificada na condução do feito, registrando que houve uma demora de 03 (três) meses para o oferecimento de denúncia, além de 03 (três) meses até o cumprimento do mandado de intimação das pacientes, seguido de outros 05 (cinco) meses para determinar a intimação da Defensoria Pública. Argumenta, nesse ponto, a ocorrência de excesso de prazo na prisão das pacientes.

Prosseguindo, o
impetrante
ainda defende
a ilegalidade da decisão que decretou a custódia preventiva,
argumentando que
não há gravidade concreta da conduta das pacientes, de modo que
o decreto prisional não trouxe fundamentação idônea para a imposição da segregação cautelar.

Com base nesses fundamentos, requer o deferimento da liminar, com a concessão da ordem de soltura às pacientes, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do Código de Processo Penal. No mérito, requer a confirmação da medida liminar.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida no id.
15080381
, eis que pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

“
[...]
No que diz respeito à
alegação de ausência de preenchimento dos requisitos dos artigos 312 e 313, do CPP, para a decretação e manutenção da prisão preventiva d
as
paciente
s
, verifico,
a priori
,
que
não assiste razão
, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

Inicialmente, destaco que se encontra presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da custódia cautelar, prevista no
artigo 313, I, do Código de Processo Penal
, tendo em vista tratar-se de suposta prática do
s
crime
s
disposto
s
no art. 33
e 35, ambos da
Lei nº 11.343/2006.

De igual modo, verifica-se que foram atendidos os requisitos elencados no
artigo 312, do Código de Processo Penal
, uma vez que a prisão preventiva d
as
paciente
s
foi devidamente fundamentada na garantia da ordem púbica e da aplicação da lei penal, tendo sido registrada a existência de
prova da ocorrência do crime,
de
indícios suficientes de autoria
e, ainda, de
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Especificamente quanto à existência de

periculum libertatis
,
ponto questionado pela defesa,
verifico que houve fundamentação adequada a esse respeito, tendo o magistrado salientado a necessidade da constrição cautelar com o escopo de
resguardar a ordem pública, diante
do risco de reiteração delitiva, uma vez que
a paciente
Laucivani de Matos Correa havia passado pela audiência de custódia meses antes dos fatos, também pela prática do crime de tráfico de drogas, sendo que a paciente
Laize Cristine Antunes Ramos Rodrigues possui condenação pela prática do crime de roubo majorado, com mandado de prisão em aberto, expedido pela Vara de Execuções Penais da Comarca de Montes Claros, Minas Gerais.

Nesse sentido, assim fundamentou a magistrada que decretou a prisão preventiva das pacientes:

“
Conforme consta no APFD, as autuadas foram abordadas pela guarnição em local de intenso tráfico, tentando empreender fuga, sem êxito. Quando da abordagem, foram apreendidos com a LAIZE 3 pedras de crack, bem como valores fracionados, além de 01 pino de cocaína, 01 pino de crack e 01 bucha de maconha no seu sutiã. Com a autuada LAUCIVANE, foram apreendidas 07 pedras de crack. Destaca-se que com as autuadas foram apreendidas uma faca e um soco inglês. Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais foram encontrados registros criminais do indiciado LAIZE, sendo: (01) Termo Circunstanciado – Baixado, Guia de Execução Penal no TJMG, e NÃO POSSUI registro no sistema INFOPEN, conforme extratos que seguem. Registra-se que a referida autuada POSSUI Mandado de Prisão Pendente de Cumprimento expedido pela Vara De Execuções Penais e De Inquéritos Policiais Da Comarca De Montes Claros-MG, e POSSUI os seguintes registros Criminais no TJMG: (01) Ação Penal – Tramitando – (por art. 157, § 2º), (01) Ação Penal – (por art. 157). Quanto ao autuado LAUCIVANI, foi encontrado: (01) Auto de Prisão em Flagrante – Digitalizado – (tráfico de drogas), e POSSUI registro no sistema INFOPEN, conforme extratos que seguem. Insta salientar que a autuada já foi submetida a esta Audiência de Custódia em 25/04/2024.
[...]

Desta forma, a liberdade dos autuados, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna,
salientando a reiteração delitiva das indiciadas, que demonstra que medidas cautelares diversas da prisão se revelaram inócuas para resguardar a Ordem Pública,

uma vez em liberdade poderão voltar a cometer atos da mesma natureza
, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa, estando evidente, em cognição sumária, o
periculum libertatis

no caso concreto
”.

Cumpre consignar que a existência de
condenação criminal quanto a uma das pacientes e de registro criminal recente quanto a outra paciente evidenciam o
risco de reiteração delitiva
por parte das pacientes e
justificam a
necessidade de
manutenção da prisão cautelar,
com o escopo de garantia da ordem pública e da aplicação da lei. Nesse sentido, assim é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ANTIGUIDADE DA CONDENAÇÃO ANTERIOR. INOVAÇÃO RECURSAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na hipótese, constata-se que a decretação da prisão preventiva está suficientemente fundamentada, nos termos no art. 312 do Código de Processo Penal, pois foi amparada na gravidade concreta da conduta delitiva, tendo sido ressaltado que o Agravante, em tese, tentou agredir a ofendida com uma faca e, em seguida, desferiu socos em seu rosto e em sua cabeça.
Além disso, também foi destacado pelas instâncias ordinárias o risco de reiteração delitiva, haja vista o Acusado ser reincidente pela prática do crime de roubo, cuja punibilidade foi extinta em 16/05/2018.
2. A alegada antiguidade da condenação anterior do Agravante se trata de inovação recursal, por não ter sido suscitada na exordial do writ, o que impossibilita a apreciação da questão nesta oportunidade. 3. A suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre, in casu. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 724.602/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 28/3/2022).

Dessa forma, ao contrário do alegado pelo impetrante, a constrição cautelar foi devidamente fundamentada nos moldes do art. 312, do Código de Processo Penal.

Justamente em razão dos fundamentos acima delineados é que não se admite a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, haja vista que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do paciente, diante do risco de reiteração delitiva.

Sobre o tema, o Superior Tribuna de Justiça já sedimentou que
“Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando há risco de reiteração delitiva".
[...]
(AgRg no HC n. 983.551/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 14/4/2025.).

Sendo assim, em cognição sumária, típica dos pedidos liminares, a partir do teor da decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva do paciente foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, incisos I e III, c/c 282, § 6º, e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade das pacientes e a necessidade de se resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Por fim, a defesa argumenta que há excesso de prazo na prisão cautelar, destacando que as pacientes se encontram presas desde 08/07/2024.

Em que pese o alegado pelo impetrante, não verifico, no caso, excesso de prazo na formação de culpa do paciente. Explico.

É
pertinente consignar que
o prazo para concluir a instrução criminal não pode resultar de mera soma aritmética, mas de uma análise realizada à luz do princípio da razoabilidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar o retardo abusivo e injustificado.

Nesse sentido, os nossos Tribunais Superiores, mediante reiteradas decisões, já procederam à devida flexibilização dos prazos, confirmando o entendimento de que estes servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades específicas de cada processo.

Sobre o tema, destaco o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. [...] EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO VERIFICADO. TRÂMITE REGULAR DO FEITO. PACIENTE CITADO POR PRECATÓRIA. INSTRUÇÃO PRÓXIMA AO FIM. [...] CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] 4. Esta Corte Superior tem o entendimento de que,
somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir de mera soma aritmética dos prazos processuais
. In casu, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. [...] (STJ; HC 552.162; Proc. 2019/0375141-9; CE; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg em 10/03/2020; DJE 23/03/2020)

Saliento, ainda, que esse também é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. ARTIGO 33 C/C ARTIGO 40, INCISO V, AMBOS DA LEI No 11.343/06. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRISÃO CAUTELAR. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. 1. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar ao caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade
[...] (TJES; HC 0021198-36.2019.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 25/09/2019; DJES 01/10/2019).

Dos julgados acima, depreende-se, outrossim, que para a configuração do excesso de prazo na instrução criminal é essencial que seja de
monstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito,
o que não ocorreu na espécie.

Dito isso,
em informações acostadas no id.
14829797
, o magistrado
a quo
pormenorizou todo o trâmite da ação penal correspondente até o presente momento, o que denota que tem sido dado regular andamento ao feito.

Com base nisso, constata-se que o rito processual tem sido regularmente observado, não havendo nenhum ato por parte daquele juízo que tenha obstaculizado o seu processamento.

Portanto, consoante já dito,
não vislumbro desídia ou omissão da autoridade judiciária
, razão pela qual
não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo
.

De toda sorte, entendo pertinente
recomendar
que seja priorizado o julgamento do presente feito, em decorrência do razoável período de tempo em que
as
paciente
s
já se encontra
m
pres
as
cautelarmente.

À luz do exposto,
INDEFIRO A LIMINAR,
recomendando-se, todavia, ao Juízo da
1
ª Vara Criminal de
Guarapari
que
dê celeridade no julgamento da presente ação penal
”.

Em idêntica orientação é a manifestação da douta Procuradoria de Justiça no id.
15407063
.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
,
mantida a recomendação de que seja dada máxima celeridade na condução do feito.

É como voto.

Vitória, 22 de agosto de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)